Tribunal: CARF
Processo: 15463.000045/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000045/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
DENISE MARIA SILVA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE REFORMA. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção dos proventos de reforma percebidos pelos portadores de moléstias
graves se aplica: a partir do mês da concessão da aposentadoria ou reforma; do
mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia ou da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, se esta for
contraída após a aposentadoria ou reforma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000045/2010-94
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 5), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi lançado crédito
tributário concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, no valor de R$ 1.640,75,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, a contribuinte informou, na declaração de ajuste anual, saldo a pagar
no valor de R$ 2.222,96.
3. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, referido
lançamento decorrera da seguinte infração, conforme imagem do processo às fls. 7 e 8:

(...)

(...)
4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fl. 3), alegando em síntese, que o
rendimento recebido do INSS é isento pela existência de moléstia grave prevista em lei.
Vejamos a imagem da peça impugnatória original:
(...)

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

(...)

(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.
Somente será aceito laudo médico oficial com todas as informações necessárias para ser
considerado hábil, tais como, o órgão emissor, o diagnóstico da doença (descrição, CID-
10 e elementos que o fundamentaram), caso a doença seja passível de controle, data de
validade, nome completo, assinatura e número CRM e número de matrícula do órgão
público do médico, dentre outras informações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos. A defesa alega que os
rendimentos recebidos do INSS são isentos porquanto estariam abrigados pela regra da
exclusão de tributação, sobre proventos de aposentadoria recebidos por pessoa
portadora de moléstia grave. Anexa laudo emitido por órgão da Previdência Social.
6.1. A defesa não contesta expressamente a glosa referente às despesas médicas. Sendo
assim, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
7. Em relação a isenção de rendimentos em virtude da existência de moléstia grave, a
matéria é regida pelo Regulamento do Imposto de Renda – 1999 (RIR/99), aqui
reproduzida nos trechos pertinentes:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I Rendimentos Diversos
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
(...) original sem grifos
7.1. Pela leitura dos comandos acima transcritos, a isenção prevista no inciso XXXIII
do art. 39 do RIR/99 (isenção de rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão por
existência de moléstia grave), depende do cumprimento de duas condições cumulativas:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter
objetivo); e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de
caráter subjetivo).
7.2. Para efeito de reconhecimento da isenção, sem prejuízo das demais exigências
legais, somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos particulares),
não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
7.3. O laudo médico oficial deverá conter as seguintes informações: órgão emissor
(entidade pública de saúde), qualificação do portador da moléstia, diagnóstico da
moléstia (descrição, CID-10, elementos que a fundamentaram), a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, se a doença é passível de controle e,
em relação ao médico, nome completo, assinatura, número CRM e número de matrícula
no órgão emissor. É o que está consignado na Solução de Consulta Interna Cosit No 11,
de 28 de junho de 2012.
8. É importante destacar alguns dispositivos relacionados ao instituto da isenção
tributária.
8.1. Na esteira de dispositivo constitucional (art. 150, §6o), o art. 176 da Lei 5.172, de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN) – afirma que a isenção é sempre decorrente
de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se refere e, sendo caso, o prazo de sua duração.
8.2. A isenção aqui tratada é de caráter individual, pois a lei restringe a abrangência do
benefício às pessoas que preencham determinados requisitos. Dessa forma, o
reconhecimento da isenção pela Administração Tributária é realizada caso a caso, de
acordo com o pedido e os documentos apresentados, nos quais o interessado deve
comprovar o atendimento aos requisitos e condições para o gozo do benefício fiscal.
8.3. Ressalta-se, ainda, o art. 111 do CTN – que estabelece o uso da interpretação literal
da legislação tributária na hipótese de outorga de isenção.
9. No caso concreto, a contribuinte não comprova a sua condição de portadora de
moléstia grave, visto que apresenta laudo que não contém as informações necessárias
exigidas legalmente. O laudo apresentado não contém informações essenciais, que
devem estar presentes para que se considere o documento hábil para comprovação nos
termos exigidos, a exemplo da descrição e o código (CID-10) da doença e se esta é
passível de controle. Somente pode ser aceito laudo médico oficial com todas as
informações necessárias para ser considerado hábil, tais como, o órgão emissor, o
diagnóstico da doença (descrição, CID-10 e elementos que o fundamentaram), caso a
doença seja passível de controle, data de validade, nome completo, assinatura, número
CRM e número de matrícula do órgão público do médico, dentre outras informações.
Vejamos a imagem do mencionado laudo (fl. 11):

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

(...)
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção do crédito tributário lançado de ofício no valor de R$ 1.640,75, acrescido
de multa de ofício (75%) e juros de mora, nos termos do presente Voto.
Com relação aos demais documentos juntados no recurso, observo que se tratam
de documentos emitidos por médicos particulares, não se tratamento de laudo emitido pelo
serviço público oficial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão se os rendimentos percebidos pela contribuinte são isentos de tributação, porquanto
oriundos de aposentadoria recebida por pessoa acometida de moléstia grave1.

A 5a Turma da DRJ/REC, no Acórdão 11-46.360, em 4 de junho de 2014,
decidiu por manter a autuação fiscal, por considerar que o laudo médico apresentado pela
contribuinte não era hábil o suficiente para comprovação de sua moléstia grave.

Ao avaliar as provas juntadas aos autos, identifiquei que o laudo pericial
médico juntado aos autos pela contribuinte (tanto em sua impugnação quanto em seu recurso
voluntário) foi produzido por médica perita do próprio INSS (fl.159). Há ali menção
expressa que a contribuinte, após análise realizada pela médica oficial (signatária da
Declaração), possui, sim, doença enquadrada entre aquelas que afastam a incidência do
Imposto sobre a Renda.

Não fosse isso suficiente, a contribuinte trouxe aos autos outros documentos
diversos (laudo médico do neurologista, laudo médico da fisioterapeuta, laudo médico da
fonoaudióloga, p.e.), cujo conteúdo declaratório reforçam a conclusão do laudo pericial
médico oficial.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos pela contribuinte,
inclusive, o próprio laudo médico oficial produzido por médica perita do INSS, há de se
aplicar o conteúdo da Súmula CARF no 63 ao presente caso:

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, a fim de afastar
a cobrança do crédito tributário relativo aos recebimentos percebidos em razão de
aposentadoria, em funão de existência comprovada de moléstiva grave, nos termos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda, bem como os consectários legais àquele inerentes.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro.

1 Consta no item 6.1., do Acórdão impugnado, que “a defesa não contesta expressamente a glosa referente às
despesas médicas. Sendo assim, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972”.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000045/2010-94

Fl. 213
DF CARF MF
Original